Tribunal: TJMT
Processo: 1010358-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010358-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), UEDES CÂNDIDO FERREIRA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTÔNIA DA SILVA NUNES (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE NA CONVERSÃO DO
FLAGRANTE EM PREVENTIVA, DE OFÍCIO; DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA; INEXISTÊNCIA DE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA; EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PREMISSAS DO STJ – JULGADOS DO TJMT – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA – NEGATIVA DE AGRESSÃO OU AMEAÇA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – INEXISTÊNCIA – JULGADO DO TJMT – CRIME APENADO COM DETENÇÃO – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - ARESTO DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA.

O “pacote anticrime” - Lei no 13.964/2019 - não extraiu a possiblidade do magistrado converter a prisão flagrancial em preventiva,
“notadamente quando verificar preenchidos os requisitos e pressupostos da medida cautelar”
(STJ, HC no 565218). Na mesma linha, os seguintes julgados deste e. Tribunal: HC no 1001779-92.2020.8.11.0000; HC no 1000822–91.2020.8.11.0000.

A prisão cautelar, em crimes praticados no ambiente doméstico, deve ser decretada excepcionalmente, em especial quando demonstrado o risco à incolumidade da vítima consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida (TJMT, HC NU 1017193-67.2019.8.11.0000).

Se o paciente tem endereço certo, ocupação lícita, está segregado há quase 30 (trinta) dias por crime apenado com detenção, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato criminoso (TJMT, HC no 72800/2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1010358-29.2020.8.11.0000 - COMARCA
DE JACIARA

IMPETRANTE(S):

VINÍCIUS WILLIAM ISHY FUZARO – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

UENDES CÂNDIDO FERREIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de UENDES CÂNDIDO FERREIRA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de incidente processual (Código 139695), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, § 9o, do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a prisão em flagrante não poderia ser convertida em preventiva, de ofício, a ensejar ilegalidade; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar, mas na gravidade abstrata do delito; 3) a existência de antecedentes não evidenciaria risco de reiteração delitiva, pois o paciente registra apenas uma única condenação criminal por fato ocorrido no ano de 2008; 4) o paciente encontrasse preso desde 19.4.2020, de modo que haveria excesso de prazo para conclusão do inquérito (impetração em 14.5.2020
)
.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada prisão preventiva do paciente,
“para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade”
(ID 42479485), com documentos (ID 42479486).

O pedido liminar foi deferido (ID 42894487).

O Juízo singular prestou informações (ID 45364968).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem em definitivo, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente presa preventivamente em razão da suposta prática do crime descrito no artigo 129, § 9°, do CP – Pedido de revogação da prisão preventiva – Alega falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, bons predicativos do paciente e excesso de prazo para conclusão do inquérito policial – Procedência – Decisão atacada apresenta apenas argumentos genéricos – Carência de fundamentação – Constrangimento ilegal configurado – Pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar.”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça - ID 46685961)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 42894487), foi concedida liberdade provisória, nos seguintes termos:

“O juiz de Direito, mesmo sem provocação da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, pode converter o flagrante em preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

Sobre o tema [conversão do flagrante em preventiva pelo magistrado sem requerimento do ministério público], o i. Min. Jorge Mussi, em decisão liminar, proferida no HC no 565218, não verificou ilegalidade em julgamento prolatado pelo e. TJAC, no qual firmou entendimento de que o “pacote anticrime” - Lei no 13.964/2019 - “não extraiu a possiblidade do magistrado converter a prisão flagrancial em preventiva, notadamente quando verificar preenchidos os requisitos e pressupostos da medida cautelar” (STJ, HC no 565218 - 11.3.2020).

Na mesma linha, os seguintes julgados deste e. Tribunal: HC no 1001779-92.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 24.3.2020; HC no 1000822 – 91.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.5.2020.

Logo, não se verifica a ilegalidade apontada.

Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima Antônia da Silva Nunes, bem como na reiteração delitiva do paciente.

Todavia, a própria vítima [Antônia da Silva Nunes] negou ter sido ameaçada ou agredida (ID 42479486), a elidir os fundamentos da segregação.

Outrossim, inexistem registros de descumprimento de medidas protetivas.

A prisão cautelar, em crimes praticados no ambiente doméstico, deve ser decretada excepcionalmente, em especial quando demonstrado o risco à incolumidade da vítima consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida (TJMT, HC NU 1017193-67.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 6.12.2019).

Noutra senda, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com os delitos, visto que o paciente, tem endereço certo, ocupação lícita (ID 42479486), está segregado há quase (trinta) dias e o crime imputado [lesão corporal] é apenado com detenção (TJMT, HC no 72800/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).

Nesse quadro, não se verifica perigo à integridade física da vítima apto a justificar a manutenção da custódia cautelar, sobretudo ao sopesar sua declaração colhida na fase extrajudicial e o princípio da homogeneidade.

Com essas considerações,
DEFERE-SE
o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente.”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020